Tribunal: CARF
Processo: 15761.720026/2016-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15761.720026/2016-17
ACÓRDÃO
1002-004.100 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PARANAPANEMA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. STF. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 736.
O Supremo Tribunal Federal – STF julgou inconstitucional a multa isolada
com base no § 17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, por meio do
julgamento do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, com repercussão
geral reconhecida (Tema 736), e a Ação Direta de Inconstitucionalidade
(ADI) no 4905. Necessidade de aplicação do art. 98 c/c art. 99 do RICARF,
com o cancelamento da multa isolada aplicada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.100 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15761.720026/2016-17
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andréa Viana Arrais Egypto,
Luís Ângelo Carneiro Baptista (substituto[a] integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijó, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão proferida pela DRJ que
julgou procedente em parte a impugnação apresentara pela contribuinte.
O presente processo decorre de lançamento de multa isolada em face da não
homologação de compensações declaradas em PER/DCOMP, com fundamento o § 17 do art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996.
A empresa contribuinte foi cientificada do Auto de Infração em 21/09/2016, (fl.
122) e em 19/10/2016, apresentou impugnação (fls. 72 a 90), na qual requereu a nulidade do
lançamento por aplicação de legislação sancionatória revogada; cancelamento da exigência da
multa por ter sido lançada no momento em que havia apresentado manifestação de
inconformidade em outro processo pendente de julgamento (Processo no 10805.721492/2011-
20).
A 2a Turma da DRJ06 (fls. 97/, julgou procedente em parte o lançamento, para rever
o cálculo da multa isolada pela aplicação do percentual de 50%, alterando o valor do lançamento
de R$ 1.032.036,51 para R$ 473.941,98, tendo em vista o reconhecimento parcial do crédito
discutido no processo principal, conforme Acórdão no 106-020.173 assim ementado:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada.
NULIDADE. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO LANÇAMENTO.
INOCORRÊNCIA
Há de se rejeitar a preliminar de nulidade quando comprovado que a autoridade
fiscal cumpriu todos os requisitos pertinentes à formalização do lançamento.
ALTERAÇÃO DA REDAÇÃO DO §17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430, DE 1996.
MANUTENÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
Devido à revogação dos §§ 15 e 16 do mesmo artigo, fez-se necessária a
adequação redacional do § 17, sem importar em alteração na base de cálculo da
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.100 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15761.720026/2016-17
3
infração, tampouco em penalidade menos gravosa a merecer o benefício da
retroatividade benigna.

O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ em 08/03/2022 (fl. 112) e,
inconformado com a decisão prolatada, em 06/04/2022 apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO
(fls. 118/), com os seguintes argumentos:
 O fundamento legal utilizado na imputação da multa isolada já não estava
vigente à época da lavratura da autuação, pois se valeu da redação dada
pela Lei no 12.249/10, cujo texto já havia sido alterado pela MP no 656, de
07/10/2014, devidamente convertida na Lei no 13.097, de 19/01/2015, para
modificar a base de cálculo da sanção;
 O art. 106 do CTN determina expressamente que, tratando-se de ato ainda
não definitivamente julgado, o dispositivo que prevê sanção mais benéfica
retroagirá em benefício do contribuinte;
 vidente a violação do art. 142 do CTN, contida no Auto de Infração em
comento, visto que a Autoridade Fiscal fundamentou o lançamento em
dispositivo legal revogado;
 Sustenta vício no lançamento, pois constituído antes da decisão definitiva do
processo principal em que a Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade;
 Indevida aplicação da multa isolada haja vista que o contribuinte não agiu de
má-fé que sequer foi demonstrada no lançamento, conforme bem
observado no voto do Ministro Edson Fachin no julgamento do Recurso
Extraordinário no 796.939.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.100 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15761.720026/2016-17
4
Multa Isolada – Inconstitucionalidade do Art. 74, § 17 da Lei no 9.430/96
Conforme relatado, a presente demanda se refere a lançamento realizado,
exclusivamente, para a exigência de isolada correspondente a 50% do valor dos débitos objeto de
compensação não homologada, nos termos do art. 74, §17 da Lei no 9.430/96 que possuía a
seguinte redação:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.

Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário no 796.939/RS, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral e cujo acórdão
transitou em julgado em 20.06.2023, fixou a tese do Tema 736 nos seguintes termos: “é
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária.”
Ainda sobre o mesmo tema, foi julgada a Ação Direta de Inconstitucionalidade
(ADI) no 4.905/DF que declarou a “inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, incluído pela Lei 12.249, de 11 de junho de 2010, alterado pela Lei 13.097, de
19 de janeiro de 2015, e, por arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso I do § 1o do art. 74 da
Instrução Normativa RFB 2.055/2021”, conforme ementa a seguir colacionada:

ADI 4905 / DF
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. SANÇÕES TRIBUTÁRIAS. MULTA ISOLADA. LEI
9.430/96.
LEI
12.249/2010.
LEI
13.097/2015.
IN
RFB
1.717/2017.
PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO.
1. Perda superveniente do objeto da ação quanto ao § 15 do artigo 74 da Lei
9.430/96, alterado pela Lei 12.249/2010, tendo em vista a sua revogação pela Lei
13.137/2015.
2. Atendidos os requisitos previstos em lei, a compensação tributária se traduz em
direito subjetivo do sujeito passivo, não estando subordinada à apreciação de
conveniência e oportunidade da administração tributária.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.100 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15761.720026/2016-17
5
3. A declaração de compensação é um pedido lato sensu, no exercício do direito
subjetivo à compensação, submetido à Administração Tributária, que decide de
forma definitiva sobre a matéria, homologando, de forma expressa ou tácita, a
declaração.
4. É inconstitucional a aplicação de multa isolada em razão da mera não
homologação de declaração de compensação, sem que esteja caracterizada a má-
fé, falsidade, dolo ou fraude, por violar o direito fundamental de petição e o
princípio da proporcionalidade.
5. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte,
julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996 – incluído pela Lei 12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 –, bem
como do inciso I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017, por
arrastamento.

Diante das decisões vinculantes proferidas no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, e em face do que dispõe os artigos 98 e 99 da Portaria MF 1.634/2023 que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), deve ser cancelada a
multa isolada aplicada com base no § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 204
DF CARF MF
Original